Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo.
2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido.
3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde.
4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou que o agravante fornecesse o medicamento ao agravado em respeito ao direito fundamental à saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido.